Tribunal: CARF
Processo: 15586.720191/2014-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITA^NCIA COM A MULTA DE OFI ́CIO. LEGALIDADE.
A alterac ̧a~o legislativa promovida pela Medida Proviso ́ria no 351/2007, no art. 44, da Lei no 9.430/1996, deixa clara a possibilidade de aplicac ̧a~o de duas penalidades em caso de lanc ̧amento de ofi ́cio frente a sujeito passivo optante pela apurac ̧a~o anual do lucro tributa ́vel. A redac ̧a~o alterada e ́ direta e impositiva ao firmar que "sera~o aplicadas as seguintes multas". A lei ainda estabelece a exige^ncia isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejui ́zo fiscal ou base negativa no ano- calenda ́rio correspondente, na~o havendo falar em impossibilidade de imposic ̧a~o da multa apo ́s o encerramento do ano-calenda ́rio. No caso em aprec ̧o, na~o tem aplicac ̧a~o a Su ́mula CARF no 105, visto que a penalidade isolada foi exigida apo ́s alterac ̧o~es promovidas pela Medida Proviso ́ria no 351/2007, no art. 44 da Lei no 9.430/1996.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720191/2014-77
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.821 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PARAGON OFFSHORE DRILLING DO BRASIL LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE

a no 351/2007, no art. 44,
da Lei no 9.430/1996, deixa clara a possibilidade de aplic
em ca
impositiva ao fir
o aplicadas as seguintes multas". A lei ainda estabele
da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que
- havendo
falar em impossibilidad -
o 105, visto
que
ia no 351/2007, no art. 44 da Lei no 9.430/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, substituído pela conselheira Adriana Gomes
Rego.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720191/2014-77
Fl. 4454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.821 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720191/2014-77

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 4266 a 4289), interposto pela Fazenda
nacional, em 24 de junho de 2019, em face do Acórdão no 1301-003.471 (e-fls. 4215 a 4251), de
20 de novembro de 2018, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF.
A decisão proferida no recorrido ficou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PE –
IRPJ
Ano-

RESULTADO OPERACIONAL.

pri
os III e IV, da
Lei no 4.506, de 1964).
MULTA QU NCIA.
omprovada a conduta dolosa do contribuinte, de se desqualificar
a multa para o patamar de 75%. A conduta do contribuinte demonstrou erro ao
apresenta
justificativa era de que seu entendimento era

conduta.
O colegiado da Turma deliberou da seguinte forma:
Acordam os membros do colegiado, (i) por maioria de votos, dar pro

4.617.622,77 e afastar as multas isoladas sobre as parcelas mensais de IRPJ e
CSLL, vencidos os Conselheiros Carlos Augusto Daniel Neto e Fernando Brasil
de Oliveira Pinto que votaram por dar provimento parcial em maior e
-
2008 nos valores constantes da planilha de fls. 4192-4199, e os
Conselheiros Nelso Kichel, Giovana Pereira de Paiva Leite e Fernando Brasil de
Oliveira Pin
de recolhimento de estimativas; (ii) por unanimidade de votos, reduzir a multa
de
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 4396 a 4405), de 24 de setembro de 2019, a Presidente da 3a Câmara da 1a Seção do
CARF deu seguimento parcial ao recurso interposto pela Fazenda Nacional para reapreciação da
matéria concernente a aplicação da multa isolada em concomitância com a multa de ofício.
Fl. 4455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.821 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720191/2014-77

Diante desta deliberação a Fazenda Nacional apresentou Agravo (e-fls. 4407 a
4413), em 2 de outubro de 2019. Por meio do Despacho em Agravo (e-fls. 4416 a 4423), de 6 de
novembro de 2019, a Presidente da CSRF rejeitou o agravo prevalecendo o seguimento parcial
do recurso interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais requisitos legais de admissibilidade.
A matéria objeto de reapreciação refere-se à aplicação da multa isolada em
concomitância com a multa de ofício.
No acórdão recorrido, mesmo diante do entendimento acerca da inaplicabilidade
da Súmula CARF no 105 para o período, entendeu-se que o Contribuinte não deve ser penalizado
duas vezes em função da mesma infração, caracterizando um verdadeiro bis in idem. No caso
em que as estimativas não foram recolhidas pelo aproveitamento indevido, ao final do ano-
calendário, deve prevalecer somente a cobrança do IRPJ e da CSLL devidos no ajuste anual e,
consequentemente, da multa de ofício aplicada sobre esta infração (e-fls. 4251).
Isto é, considerou-se que o não recolhimento das estimativas é mero meio para a
falta de pagamento do IRPJ e da CSLL devidos no exercício, devendo, portanto, a multa isolada
ser afastada, prevista no art. 44, II, b da Lei no 9.430/1996 (já alterada pela MP no 351/2007 e
convertida na Lei no 11.488/2007) e mantida apenas a multa de ofício.
A Fazenda Nacional em seu recurso sustenta que procede a cobrança da multa
isolada pelo não recolhimento de estimativa e a multa de ofício cobrada pelo tributo devido. Faz
Referência ao Acórdão no 9101-003.002 e Acórdão no 9101-002.745 (apontados como
paradigmas).
Verifica-se na análise dos autos que assiste razão à Fazenda Nacional.
Nota-se, por primeiro, que no presente feito não é o caso de aplicação da Súmula
CARF no 105 visto que os julgados que serviram de fundamento para a sua aprovação referem-se
a lançamentos relativos a fatos geradores ocorridos anteriormente a MP no 351/2007, convertida
na Lei no 11.488/2007.
Para os lançamentos relativos a fatos geradores anteriores a 2007, que aqui não é
o caso, visto que o ano-calendário é 2010, aplica-se o seguinte:
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
Fl. 4456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.821 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720191/2014-77

exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Já a Lei no 9.430/1996, na redação dada pela Lei no 11.488/2007, estabelece:

la Lei no 11.488, de 2007)
-
ou c amento ou recolhimento, de falta de
dec ei no 11.488, de
2007)
-
pagamento mensal
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apura

,
no
ano-calend
pela Lei no 11.488, de
2007). (grifou-se)
Assim, entende-se que a multa isolada prevista nesta legislação deve ser mantida
pelo descumprimento da obrigação de recolher a estimativa apurada no ano calendário de 2010,
concomitante com a multa de ofício pela falta de recolhimento do tributo apurado com base no
lucro real.
Neste sentido cita-se a ementa do Acórdão no 9303-010.833, de relatoria do il.
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, que bem esclarece esse entendimento acerca da matéria:
ASS
(CSLL)
-
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE

POSSIBILIDADE, PARA FATOS GERADORES A PARTIR DE 2007.
O disposto na mula no 105 do CARF, que diz que a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, la 44, § 1o, inciso IV
da Lei no e ser exigida ao mesmo tempo da
IRP
-se somente aos
ano de 2007, vez que sedimentada com precedentes da a
da Lei no 9.430/1996, que foi alterada pela MP no 351/2007, convertida na Lei
no 11.488/2007. Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430

na temporalidade da lic
-se sobre
o resultado apurado anualmente -se ao final do ano-
cal iva
Fl. 4457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.821 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720191/2014-77

negativa para a c -
correspondente.
Em reforço cita-se a ementa do Acórdão no 9303-011.017, de relatoria do il.
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos:

-
MULTA
IS
-

CO ULA CARF No 105.
por falta de recolhimento de estimat
o, inciso IV, da
Lei no 9.430
por falta de pagamento de IRPJ, apurado no ajuste anual, devendo subsistir a
multa de o 105
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 4458
DF CARF MF
Documento nato-digital